Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714658-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA em face da decisão ID 153478420, prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0709299-77.2022.8.07.0014, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO V. Na ocasião, o Juízo aplicou multa ao requerido por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, diante da sua recalcitrância em cumprir ordens judiciais. Nas razões recursais, o agravante argumenta que, como o Decreto-Lei n. 911/1969 não prevê a obrigatoriedade de indicação da localização do veículo caso a busca e apreensão não seja exitosa nem multa para quem não adotar essa medida, a sua penalização violou o princípio do devido processo legal. Aduz, ainda, que o arbitramento da multa em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa não observou a proporcionalidade nem a razoabilidade. Sustenta que [...] evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da decisão interlocutória poderá prejudicar o andamento do processo, diante da imposição de multa com base em norma genérica, que trata de questões processuais de forma geral, e que pode ser inadequada e incompatível com o caso em questão. Caso a multa seja imposta e posteriormente seja verificado que não havia previsão legal para tal, o agravante sofrerá prejuízos irreparáveis, sendo difícil reverter a situação após a imposição da penalidade. Com efeito, o Juízo a quo sequer levou em consideração as alegações levantadas na reconsideração, e com o regular prosseguimento do feito, o agravante, engenheiro civil, poderá ficar sem sua camionete com caçamba para o transporte de materiais de trabalho e execução de suas atividades profissionais em obras, devido à imposição de uma multa que se revela injusta [...] Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a multa imposta “[...] ou, alternativamente, reduzí-la à patamares equitativos”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso porque seria inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível, na medida em que o art. 77, § 3o, do CPC prevê que a multa não paga no prazo fixado será inscrita como dívida ativa da União após o trânsito em julgado da decisão que a fixou – podendo, pois, ser executada. Essa tese, contudo, poderá ser revista quando do exame do mérito. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao agravante por não ter cumprido as determinações de indicação da localização do veículo, já que a busca e apreensão não foi exitosa, bem como à definição do valor adequado, caso a penalidade seja mantida. Ocorre que os argumentos apresentados para amparar o perigo da demora não se sustentam. Primeiro porque a imposição da multa não tem o condão de “[...] prejudicar o andamento do processo [...]”, como afirma o agravante, mesmo que seja posteriormente afastada pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Segundo porque ele não fez prova dos prejuízos advindos do pagamento, notadamente do impacto que traria à posse/propriedade da camionete que utiliza em seu labor. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do citado Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator